Tribunal: TJDFT
Processo: 0701159-41.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701159-41.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ANTONIA EDNA BONFIM DE SOUSA RECORRIDO: INACIO MEDEIROS LIMA DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que, tendo julgado parcialmente procedentes os pedidos, condenou o réu/recorrido nos seguintes termos: "Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) declarar a resolução do contrato de locação entabulado entre as partes (id 147372858 - Págs. 12 a 15); b) condenar o requerido a pagar à requerente R$ 1.150,00, a título de multa contratual, devidamente atualizado pelo INPC a contar de 26/09/2022 (data da venda do imóvel), incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação e; c) condenar o requerido a restituir à requerente a caução dada em garantia no valor de R$ 1.950,00, devidamente atualizado pelo INPC a contar do desembolso (06/07/2022 - id 147372854 - Pág. 2) e incidentes juros legais de 1% ao mês a contar da data da citação". Em suas razões recursais, a recorrente pede a reforma da sentença cujo pedido formulou-se nos seguintes termos: “(...) 3. A total procedência do recurso para, para fins de reforma da sentença de ID n. 188015690 no sentido de promover a devida autorização judicial em consonância com Resolução no 9, de 13/08/1979, do Banco Nacional da Habitação em nome da apelante, a Sra. ANTONIA EDNA BONFIM DE SOUSA de maneira a suprir a resistência oposta pelo recorrido(...)”. O recorrido não apresentou contrarrazões. É o breve relatório. Decido. Inicialmente, concedo à recorrente o benefício da gratuidade de justiça. O artigo 11, inciso V, do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, estabelece que compete ao relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos do art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Da análise dos pedidos formulados na petição inicial, verifica-se que o pleito formulado, tão somente perante este órgão colegiado, não foi deduzido a tempo e modo, e tampouco em sede de embargos de declaração, configurando-se, portanto, evidente inovação recursal. Assim, o recurso inominado é manifestamente inadmissível, o que implica o seu não conhecimento. Custas processuais pela recorrente, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, porquanto não houve contrarrazões. Após a preclusão, remetam-se os autos ao juízo de origem. I. Brasília/DF, 19 de agosto de 2024. GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Juíza de Direito Suplente